Tribunal: TJDFT
Processo: 0709733-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709733-95.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARIA AUGUSTA ANASTACIO D E S P A C H O Dê-se vista a autora para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do depósito realizado pelo réu no ID 19726102. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator